Tribunal: CARF
Processo: 10935.003933/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003933/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.371 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
BALLOTIN EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE EXCLUSÃO RETROATIVA. INDEFERIMENTO POR
INOBSERVÂNCIA DE PRAZO NORMATIVO. VALIDADE.
Correto o indeferimento de pedido de exclusão retroativa no Simples Nacional
quando não protocolado dentro do prazo normativo e não comprovada
ocorrência de erro de fato no procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra decisão administrativa que
indeferiu o pedido de exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos c Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, em virtude de a empresa não ter solicitado, no prazo legal, o
cancelamento de sua opção por meio de aplicativo específico disponível na internet.
Segundo a empresa interessada, sua inclusão no Simples Nacional foi efetuada
de forma indevida, pois eslava irregular perante a Receita Federal por omissão da
DIRF-2004, conforme extrato emitido em 25/07/2007 (fls. 24)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003933/2008-27
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003933/2008-27

Diante do exposto, pede cancelamento da opção pelo Simples Nacional no
período de 01/01/2007 a 31/12/2007.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-33.283 (e-fl. 30), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE EXCLUSÃO. PRAZO.
No ano-calendário de 2007, os optantes pelo Simples Nacional poderiam ser
excluídos desse regime, por opção, com efeitos retroativos a 01/07/2007, desde
que comunicassem a exclusão pela internet até o dia 31/08/2007.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 41, no qual
apresenta as alegações seguintes:
CONTESTAÇÃO
Diante do indeferimento do pedido de exclusão retroativa do Simples Nacional
Ano Calendário 2007, apresentado através do Acórdão 06-33.283 - 7a Turma da
DRJ/CTA.
O contribuinte supracitado solicita a exclusão retroativa do Simples Nacional
Ano Calendário 2007, sendo por um lapso em 23/07/2007, efetuada pela internet a
opção pelo Regime tributário Simples Nacional, e após verificação fiscal foi
constatado que o mesmo não seria o melhor regime tributário para as operações da
empresa, sendo o regime Tributário lucro presumido o mais viável, com isso não foi
devidamente acompanhado no Portal do Simples Nacional, a situação de deferimento
do pedido.
Tendo em vista o transtorno que causará para a transmissão, migração e
atualização para a opção retroativa ao Simples Nacional, para Receita Federal, e ao
Contribuinte, sendo que o mesmo não teve má intenção, apenas optou por usufruir dos
benefícios recebidos pelo regime tributário lucro presumido, apresento o Comparativo
entre os recolhimentos no Simples Nacional e Lucro Presumido.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003933/2008-27

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 12 seu pedido de
exclusão retroativa no Simples Nacional, por ter sido apresentado em desacordo com a legislação
de regência.
O acórdão recorrido corroborou com o Despacho Decisório e julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, lastreando-se nos seguintes fundamentos (destaques do
original):
A Lei Complementar 123/2006, que instituiu o Regime Especial Unificado de
Arrecadação e Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, estabeleceu de forma clara e categórica que a
opção pelo regime é irretratável para todo ano-calendário. Eis a redação dos
dispositivo legal a esse respeito:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
O
Comitê Gestor do Simples Nacional, no exercício da competência
atribuída pelo § 6o do artigo 2o da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, editou a
Resolução CGSN n° 15, de 23/07/2007, regulamentando as formas de exclusão do
Simples Nacional. A seguir, transcrevo os itens dessa Resolução que se aplicam ao
presente caso.
‘Art. 3- A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á.
I— por opção;
II — obrigatoriamente, quando: (...)
§ 1- A exclusão deverá ser comunicada ci Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), por meio do Portal do Simples Nacional na internet:
I - na hipótese do inciso I do caput, a qualquer tempo; ‘

‘Art. 6o - A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I — na hipótese do inciso 1 do art. 3o, a partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente, ressalvado o disposto no § 1o deste artigo;
(...)
§ 1o Na hipótese de a ME ou a EPP excluir-se do Simples Nacional no mês de janeiro,
na hipótese do inciso I do ait. 3o os efeitos dessa exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano-
calendário.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003933/2008-27

(...)
§ 12. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2007, na hipótese de a ME ou a EPP
excluir-se do Simples Nacional entre o primeiro dia útil de julho de 2007 e o dia 31 de
agosto de 2007, por opção, os efeitos dessa exclusão dar-se-ão a partir de 1o de julho
de 2007. (Redação dada pela Resolução CGSN no 19, de 13 de agosto de 2007)
Pelo que se depreende dos dispositivos transcritos, o Comitê Gestor do Simples
Nacional estabeleceu a forma pela qual os contribuintes deveriam comunicar sua
intenção de sair do regime (por meio do Portal do Simples Nacional na internet).
Estabeleceu também a data dos efeitos da comunicação, sendo certo que para o ano de
2007 os efeitos da exclusão só se dariam a partir de 01/07/2007 se a comunicação
fosse efetuada até o dia 31 de agosto de 2007.
A norma em questão é de observância obrigatória pelos órgãos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Assim, uma vez que determinado contribuinte tenha
solicitado validamente a opção pelo Simples Nacional, só poderá ver-se excluído com
efeitos no mesmo ano-calendário da opção se efetuar a comunicação de exclusão no
prazo e na forma previstos para tanto na Resolução n° 15 do CGSN.
Em consulta ao Portal do Simples Nacional na internet (fls.21), verifica-se que a
pessoa jurídica interessada solicitou a opção pelo regime em 23/07/2007 e foi
processada em 18/08/2007, de modo que a empresa linha até 31/08/2007 para efetuar a
sua exclusão do regime tributário simplificado, ou seja, a empresa leve 13 (treze) dias
para se retratar.
(...)
Cabe esclarecer que a suposta irregularidade quanto a omissão relativa D1RF
2005, Ano calendário 2004, não ocorreu, visto que a empresa, conforme consta da
DIRF entregue em 25/04/2008, não possuía retenções de imposto de renda a serem
informadas a Receita Federal (campo retenções não consta valores), razão pela qual
não há falar em pendência cadastral em casos dessa natureza.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente não contesta propriamente os motivos
que levaram à rejeição do pedido de exclusão retroativa, alegando apenas que o regime do
Simples escolhido “não seria o melhor regime tributário para as operações da empresa, sendo o
regime Tributário lucro presumido o mais viável”.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, sua pretensão não tem base
normativa, visto que a opção pelo Simples é irretratável no ano-calendário em que ocorrer e que
não houve erro de fato no procedimento.

Dispositivo
Com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF
e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar a
ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003933/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital